Tribunal: TJES
Processo: 5028469-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028469-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO ARAUJO NIELSEN e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por SERGIO ARAUJO NIELSEN e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, na qual alega a parte autora a falha na prestação de serviços da requerida.

Aduzem, em suma, que adquiriram voo a ser operado pela companhia aérea requerida com destino a João Pessoa/PB, ocorre que, o voo de retorno para Vitória/ES marcado para às 06hrs de 11/09/2023 fora cancelado, sob a justificativa de motivo operacional. Dessa forma, os requerentes somente embarcaram às 19h25min, chegando no seu destino final às 05hrs, com um atraso de 14 (quatorze) horas. Informa, ainda, que a companhia prestou auxílio-alimentação, porém não foi suficiente, além de que tiveram que arcar com hospedagem na cidade em que fizeram a conexão, além de transporte e alimentação no valor total de R$ 803,26 (oitocentos e três reais e vinte seis centavos).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 209,76 (duzentos e nove reais e setenta seis centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4722705) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por SERGIO ARAUJO NIELSEN e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, na qual alega a parte autora a falha na prestação de serviços da requerida.

Aduzem, em suma, que adquiriram voo a ser operado pela companhia aérea requerida com destino a João Pessoa/PB, ocorre que, o voo de retorno para Vitória/ES marcado para às 06hrs de 11/09/2023 fora cancelado, sob a justificativa de motivo operacional. Dessa forma, os requerentes somente embarcaram às 19h25min, chegando no seu destino final às 05hrs, com um atraso de 14 (quatorze) horas. Informa, ainda, que a companhia prestou auxílio-alimentação, porém não foi suficiente, além de que tiveram que arcar com hospedagem na cidade em que fizeram a conexão, além de transporte e alimentação no valor total de R$ 803,26 (oitocentos e três reais e vinte seis centavos).

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor.

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

No caso em voga, uma vez que analisando os documentos do processo em epígrafe constato que, no meu entendimento, deve ser levada em consideração a Resolução nº 141/2010 da ANAC (vigente à época), que assim prevê:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pelos recorrentes, uma vez que não teve o suporte adequado da Recorrida, visto que não cumpriu as exigências da ANAC já citadas. À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da Recorrida para o dano e peculiaridade do caso concreto, condeno em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada Recorrente.

Sob essa motivação, conheço do recurso, e dou parcial provimento, reformando a sentença. Dessa forma, condeno em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada Recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.